Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. TEMA 1033 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISH. VÍCIO NOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. LIBERAÇÃO DA QUANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte ré/executada contra a decisão que determinou o sequestro de verbas públicas para a realização de cirurgia em hospital privado em sede de cumprimento de sentença. A parte agravante alega que a decisão de sequestro de quantia superior a R$ 175.000,00 excede o limite de alçada do Juizado Especial. Ademais, questiona a decisão que determinou o sequestro correspondente ao orçamento integral da rede privada para a cirurgia. Para tanto, afirma que, em conformidade com a tese fixada no tema 1033 de repercussão geral, o sequestro da quantia deveria ser limitado aos valores da tabela SUS, e não o total do orçamento a ser realizado na via particular. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 42631088 favorável ao provimento do recurso.
III. Pontue-se que no seu parecer o Ministério Público apontou que o bloqueio de verbas públicas se mostra temerário. Para tanto, sustentou a ausência de competição de preços; que os honorários para a realização da cirurgia na via privada foi emitido por médico que também atua na área de ortopedia da SES/DF, não sendo viável admitir o pagamento dos seus honorários na via privada por meio de verbas públicas quando também atua na rede pública; que a parte agravada teve a cirurgia autorizada para o mês de maio de 2022, não existindo informações quanto ao motivo da sua não realização; que a questão do bloqueio de verbas públicas foi apreciado em sede de repercussão geral, podendo ser deferido apenas em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos, que não trata de cirurgia de urgência ou emergência; que a parte dispositiva da sentença determinou a realização na rede pública, conveniada ou contratada, não sendo possível à parte autora optar por qualquer hospital; que a realização da cirurgia pelo valor indicado pelo hospital particular afronta o tema 1033 de repercussão geral, cuja tese não deve ser limitada para os casos de internação, mas a todas as situações que abordem prestação de serviço de saúde decorrente de ordem judicial.
IV. Deferido pedido liminar pleiteado pelo Distrito Federal para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, conforme decisão ID 41446891. A decisão foi fundamentada na tese de que, naquele momento processual, face o debate recursal acerca de eventual incidência do tema 1033 de repercussão geral ao caso concreto, e considerando o grau de “risco verde” (não urgente) para a cirurgia da parte autora (não urgente), era prudente aguardar o julgamento do mérito do presente agravo, uma vez que a liberação imediata de significativa quantia para a realização da cirurgia poderia acarretar severa dificuldade em caso de eventual necessidade de ressarcir os cofres públicos.
V. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ).
VI. Não prospera a alegada incompetência dos Juizados Especiais em decorrência do valor da cirurgia. Conforme fixado no IRDR 3, “Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
VII. A questão em debate no STF quando do julgamento do tema 1033 de repercussão geral buscava: “Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)”. Assim, o STF fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
VIII. Distinguish. Ainda que a parte ré recorrente e o Ministério Público se manifestem no sentido de que os fundamentos do tema 1033 são aplicáveis ao caso concreto, não há como estender aquela tese ao caso em apreço, que trata de situação distinta. Para tanto, inicialmente é relevante transcrever alguns trechos da ementa do recurso paradigma (RE 6660.094/DF): “1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. (...) 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (grifo nosso). É evidente que aquela demanda abordava situações onde já teria ocorrido o atendimento na via privada, sendo definido tão somente qual o justo valor para posterior ressarcimento. Entretanto, na situação dos autos a parte autora aguarda há longo período pela realização da cirurgia, sendo que há sentença transitada em julgado em novembro de 2021 determinando a realização da cirurgia, com posterior início da fase de cumprimento de sentença em janeiro de 2022. Contudo, ao longo do ano de 2022 foram adotadas inúmeras medidas para o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, todas infrutíferas. Ocorre que a obrigação de fazer admite a adoção de medidas judiciais necessárias para a efetivação da tutela. Na situação em apreço, constata-se que no decorrer do ano de 2022 ocorreram, inclusive, intimações pessoais do Diretor do Hospital Regional de Taguatinga e do Secretário de Estado de Saúde (essa última com a advertência de que a não realização do procedimento ensejaria o sequestro de verbas públicas), além da infrutífera tentativa de designação de data para a realização do procedimento em maio de 2022, que não se concretizou pela menção do médico que acompanhava a autora de que “o material de OPME disponível na SES não atende a necessidade da paciente”, sem que tenha esclarecido quais materiais estariam faltando, não obstante os diversos pedidos para que o profissional informasse aqueles materiais (ID 132992504, págs. 2/14/19 dos autos principais). Ainda, durante a fase de cumprimento de sentença foram colacionados aos autos os valores dos orçamentos na rede privada, de modo que o Distrito Federal tinha ciência da possibilidade de custear aqueles valores em caso de desídia no cumprimento da obrigação. Percebe-se, portanto, a inércia estatal quanto ao cumprimento dos termos da sentença, tornando a decisão judicial inócua. Desse modo, cuida-se de situação excepcional decorrente da inércia estatal, sendo que o sequestro das verbas públicas se apresenta como medida adequada e eficaz a possibilitar o fiel cumprimento da sentença, que havia determinado a realização do procedimento cirúrgico “na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde”. Assim, considerando que há previsão legal para a penhora de verbas como meio eficaz para dar cumprimento à obrigação de fazer, e diante da sentença que já havia estipulado a possibilidade da cirurgia ser realizada na rede privada mediante custeio pelo ente público, o qual se manteve inerte mesmo ciente dos orçamentos na via privada, não adotando medidas eficazes para a realização do procedimento na própria rede pública ou providenciado a realização da rede particular, conclui-se pela possibilidade do sequestro de verbas públicas, sem que configure afronta à tese 1033 de repercussão geral, que cuida apenas do posterior ressarcimento de gastos já realizados.
IX. Não obstante, a questão em apreço trata de matéria de interesse público, sendo que razão assiste ao Ministério Público quanto ao questionamento acerca dos orçamentos apresentados. No ponto, inicialmente convém pontuar que, ao contrário do argumento do Ministério Público, não há óbice para que o médico que venha a efetuar a cirurgia na rede privada também exerça cargo na rede pública de saúde, uma vez que não há proibição ao acúmulo de cargos na rede pública e privada, sendo que a atuação do profissional na via particular exige a adequada remuneração, distinta daquela recebida na via pública. Todavia, a única ressalva que deve ser imposta no caso concreto é a impossibilidade de que a cirurgia na rede privada seja efetuada pelo mesmo médico que atende a parte autora na rede pública, o que caracterizaria conflito de interesses. Adiante, razão assiste ao Ministério Público quanto a existência de vício nos orçamentos apresentados. Isso porque, apesar da parte autora apontar o orçamento de três estabelecimentos particulares distintos, constata-se que o médico indicado nos três orçamentos era o mesmo, apontando os seus honorários no valor de R$ 35.000,00 (ID 121220231 dos autos principais), inviabilizando a competição de preços. Em consequência do vício constatado, deve o agravo de instrumento ser provido para afastar o sequestro da verba pública, face a necessidade da parte autora apresentar novos orçamentos hospitalares para possibilitar eventual sequestro das verbas públicas, com a indicação de médico distinto em cada um dos orçamentos e desde que nenhum daqueles na rede privada corresponda ao profissional que a atende na rede pública de saúde.
X. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida e afastar o sequestro da verba pública, face a necessidade da parte autora apresentar novos orçamentos hospitalares para possibilitar eventual sequestro das verbas públicas, com a indicação de médico distinto em cada um dos orçamentos e desde que nenhum daqueles na rede privada corresponda ao profissional que a atende na rede pública de saúde. Sem custas.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.